Tribunal: STF
Processo: Rcl 38158
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.367/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO COMBATIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – Na ADI 3.367/DF, esta Casa proclamou a constitucionalidade da Emenda Constitucional 45/2004, assentando, dentre outros assuntos, que o CNJ possui atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. No entanto, a decisão reclamada não apresentou como fundamento a referida emenda constitucional e nem avançou sobre sobre a atividade judicante dos julgadores do TJBA.



    II – O ato reclamado, desse modo, não guarda identidade material com a decisão proferida na ADI 3.367/DF, o que inviabiliza o pedido.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.